Tribunal: TJMT
Processo: 1030549-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030549-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARILZA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 349.856.622-91 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSUMERISTA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores.

Isso porque a simples afirmação de que nunca solicitou a contratação de Empréstimo/Cartão não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou a contratação de mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Consumerista de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais nº. 102356375.2023.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor por MARILZA FERREIRA DE SOUZA, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que o requerido suspenda a cobrança do débito em questão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que a parte Autora firmou o contrato com o Banco Réu, que foi devidamente instruído com cópia de seus documentos pessoais, e utiliza-se do cartão de crédito fornecido pelo banco Réu para realização de saque desde 22/05/2019, isto é, há mais de 04 (quatro) anos.

Sustenta, ainda, que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que o contrato objeto da lide foi celebrado em maio/2019, ao passo que a ação fora ajuizada em setembro/2023.

Assevera que a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável, da forma que foi aplicada, sendo injustificável a imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente os descontos estipulados em contrato.

Subsidiariamente, requer seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou ainda que esta tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 196698668).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 202627651).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO CONSUMERISTA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por MARILZA FERREIRA DE SOUZA, em face de BANCO BMG S/A, alegando que é pensionista do INSS, e nos últimos tempos, verificou vários descontos na sua folha de pagamento, sendo um dos credores o BANCO REQUERIDO.

Afirma que ao entrar no site do INSS, verificou a existência de um CONTRATO DE CARTÃO n.º 15048824, com data de inclusão em 04/07/2019, com limite de R$ 1.347,00 e valor de R$55,00.

Sendo que a partir de julho de 2019, o segundo Requerido INSS, passou a descontar do beneficio da Requerente a importância de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), importância essa discriminada no histórico de créditos do INSS, com código 322, Descrição Rubrica – RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC).

Afirma que foram descontados indevidamente do benefício da Requerente, entre julho de 2019 a abril de 2021, a importância de R$1.130,70 (um mil, cento e trinta reais e setenta centavos).

Assim, requereu a concessão de antecipação da tutela, a fim de que seja determinado ao Banco Requerente que se cumpra a lei e deixe de cobrar a anuidade referente ao Cartão de crédito, CONTRATO n.º 15048824, tendo em vista que não solicitou tal cartão e nem faz uso.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, deferiu a antecipação de tutela para determinar que o requerido suspenda a cobrança do débito em questão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

O perigo de dano, por sua vez, é a locução usada pelo legislador para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, e sua presença é identificada quando “a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312-313).

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores.

Isso porque a simples afirmação de que nunca solicitou a contratação de Empréstimo/Cartão não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou a contratação de mencionado empréstimo/cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que, em princípio, foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

A verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024